Tribunal: TJSP
Processo: 1043612-33.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito - Cobrança de multa, pela prestadora de serviços, em razão do cancelamento do serviço - Cumprimento, pela autora, do prazo inicialmente ajustado de fidelização - Renovação automática do contrato que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização - Cobrança indevida e ausência de obrigatoriedade

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito - Cobrança de multa, pela prestadora de serviços, em razão do cancelamento do serviço - Cumprimento, pela autora, do prazo inicialmente ajustado de fidelização - Renovação automática do contrato que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização - Cobrança indevida e ausência de obrigatoriedade de devolução dos benefícios concedidos durante o prazo de fidelização, porque o foram em troca de um prazo mínimo de permanência – Sentença de parcial procedência mantida – Majorada a honorária de sucumbência a teor da disposição do §11, do art. 85 do CPC – Recurso improvido.